Tribunal: STF
Processo: ARE 1482074
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Elisangela Ferreira interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 31) em face de decisão (eDoc 27) que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento nos óbices da deficiência na fundamentação do recurso de modo a não permitir a exata compreensão da controvérsia (súmula 284/STF), da ausência de prequestionamento (súmula 282/STF) e da necessidade de revolvimento fático probatório (súmula 279/STF).



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, tenho como inadmissível o agravo.



    É que a parte agravante, em suas razões recursais, não impugna todos os fundamentos do ato decisório questionado, deixando de refutar a incidência do Enunciado n. 284 da Súmula desta Corte Suprema. 



    Ressalte-se que tal circunstância acarreta a aplicação, na espécie, do Enunciado n. 287 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    [...]



    (ARE 1.284.468 AgR, ministro Luiz Fux) 



    Em casos fronteiriços, cabe mencionar, ainda: ARE 1.014.460 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.254.137, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.260.528, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.281.725 AgR-segundo, ministro Luiz Fux; e ARE 1.284.249 AgR, ministro Alexandre de Moraes. 



    3. Em face do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente